Tribunal: TJDFT
Processo: 0747253-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0747253-68.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: PATRICIA RODRIGUES NEVES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Após o despacho id 54058781, a agravante reitera (id 54063296) os termos das petições ids 53926386 e 53999446, trazendo extrato expedido em 30/11/23, que revela que, após crédito na sua conta bancária (R$ 1.605,61), acrescido do saldo existente (R$ 0,35), o agravado efetuou provisionamento a débito, no valor de R$ 1.605,96, acarretando saldo disponível zero (ids 54063297; 54063300). A diligência determinada no id 54058781 foi cumprida em 1o/12/23, sexta-feira (id 54085209), com prazo de 24 horas para manifestação, entretanto, até a presente data, o Banco não se pronunciou acerca do alegado descumprimento. 2. Ante o silêncio do agravado, forçoso reconhecer o descumprimento da liminar, razão pela qual majoro a multa diária fixada no id 53439753 para o equivalente R$ 5.000,00, limitado ao valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator